Tribunal: TJES
Processo: 0000473-45.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-45.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROBSON BONZI BENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Robson Bonzi Bento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do TOI nº 3310122, a inexistência do débito cobrado e condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta regularidade do procedimento adotado e legalidade da cobrança, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, é suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais decorrente da cobrança indevida e do corte de energia deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, independentemente da existência de regulação setorial.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a observância de procedimento técnico-administrativo com garantias mínimas de contraditório e ampla defesa, como prévia notificação do consumidor, possibilidade de acompanhamento da perícia e direito à indicação de representante.

A lavratura unilateral do TOI, sem presença do consumidor, sem notificação prévia e sem possibilidade de perícia técnica requerida, configura descumprimento da normativa vigente à época e compromete a validade da cobrança por suposta irregularidade.

A cobrança baseada em TOI inválido, somada à suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, configura abalo moral indenizável, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 3.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os consectários legais incidentes sobre a condenação devem ser ajustados, com incidência de juros pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a notificação prévia do consumidor e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, sob pena de invalidade do TOI.

A lavratura unilateral do TOI sem garantia do contraditório e da ampla defesa inviabiliza a cobrança de valores por suposta recuperação de consumo.

A cobrança indevida e o corte indevido de energia em razão de TOI inválido configuram dano moral indenizável.

A taxa SELIC deve incidir desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 1º, 6º e 7º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.018.450/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.10.2022; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.09.2018; TJES, AC 0009969-66.2018.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio, j. 13.09.2022; TJES, AC 064190014940, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.05.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0000473-45.2018.8.08.0005

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: ROBSON BONZI BENTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença do id. 12487153, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”
, ajuizada por
ROBSON BONZI BENTO
em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do TOI nº 3310122, a inexistência do débito cobrado, e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso (id. 12487154 ), a recorrente alega que a sentença ignorou o cumprimento integral do procedimento previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, bem como desprezou o arcabouço probatório apresentado nos autos.

Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado com base em análise técnica qualificada, acompanhada de demonstrativo de cálculo e documentação comprobatória.

Afirma que o processo administrativo não foi unilateral, pois o consumidor teve ciência e oportunidade de participação nos atos, podendo inclusive solicitar perícia técnica, nos termos da Resolução.

Aponta que não houve imputação direta de fraude ao consumidor, mas sim apuração técnica de irregularidade, o que autoriza a recuperação de consumo e eventual suspensão do fornecimento.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por tratar-se de relação regida pela Lei de Concessões e normas específicas do setor elétrico.

Por fim, alega que a condenação em danos morais e demais penalidades impostas carecem de fundamento, tendo agido a concessionária no exercício regular de direito e, caso não seja este o entendimento, deve haver a modificação em relação aos consectários da condenação.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a reforma total da sentença.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12487158).

Muito bem.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4.
Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo
. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022 - grifei).

[...] 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Lyrio Regis de Souza Lyrio
; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022).

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 2210122 que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

No entanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado sem a participação do apelado, bem como restou demonstrado que houve a prévia notificação sobre o procedimento administrativo.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Além disso, considerando se tratar de fato apurado entre os anos de 2013 a 2016, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que a responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Sabe-se que referida resolução foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, contudo, a questão deve ser apreciada à luz da normativa existente à época e, ainda que assim não o fosse, a novel previsão legal a respeito dessa questão permanece basicamente igual,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, o que invalida a perícia realizada de forma unilateral pela concessionária recorrente, já que não foram cumpridos os requisitos da mencionada Resolução.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância ao procedimento estabelecido na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

[...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

[...] 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o ponto nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022 - grifei).

No tocante aos danos morais, fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), melhor razão não possui a apelante, haja vista que o referido valor se revela compatível, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Por outro lado, os consectários legais incidentes sobre a quantia devem ser modificados, ponto este que deve ser modificado no comando sentencial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto aos consectários incidentes sobre o valor da condenação dos danos morais, com juros a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)